Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, com agressão física a uma das vítimas e ameaça de morte às duas vítimas –, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.